Tribunal: TJBA
Processo: 8119498-96.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8119498-96.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GEOVANIA SILVA SANTANA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONFIGURAÇÃO DO CRIME. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de G.S.S., postulando reforma de sentença condenatória proferida pela 12ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA. A ré foi condenada pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, com pena de 02 anos de reclusão em regime aberto e pagamento de 10 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos. 2. Fato relevante: No dia 22 de abril de 2022, por volta das 21h20min, na Rua Coqueiro da Piedade, descida da Estação da Lapa, Salvador/BA, a apelante, em unidade de desígnios e comunhão de ações com R.P.S., subtraiu mochila da vítima G.J.A., contendo aparelho celular Samsung A10 no valor aproximado de R$ 1.000,00 e objetos pessoais. A subtração ocorreu mediante ardil, quando o coautor distraiu a vítima pedindo informações sobre horário de ônibus, enquanto a apelante arrebatou a mochila. Ambos foram capturados em flagrante no Hotel Love In Bahia, em posse dos objetos subtraídos. 3. Decisão de primeiro grau: Sentença condenatória fundamentada no conjunto probatório composto por depoimento testemunhal em juízo do Guarda Municipal que participou da diligência, Auto de Exibição e Apreensão, Termo de Entrega dos objetos à vítima, confissão da ré na fase policial e reconhecimento pela vítima no momento da prisão em flagrante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 4. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, ou se há insuficiência de provas que justifique a absolvição nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, conforme alegado pela defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Materialidade delitiva devidamente comprovada: A existência do crime restou cabalmente demonstrada através do Auto de Exibição e Apreensão e do Termo de Entrega dos objetos subtraídos à vítima, documentos que comprovam inequivocamente a ocorrência da subtração dos bens descritos na denúncia. 6. Autoria suficientemente demonstrada: O conjunto probatório se mostra robusto e coerente para demonstrar a participação da apelante no delito. O depoimento em juízo da testemunha Gercivaldo Rosário de Jesus, Guarda Municipal que participou da diligência, foi firme e preciso ao relatar as circunstâncias da prisão em flagrante, a localização dos acusados no hotel e a apreensão dos objetos subtraídos. Embora não tenha presenciado o momento exato da subtração, sua narrativa sobre a perseguição e captura é clara e harmônica com os demais elementos dos autos. 7. Validade probatória do depoimento policial: Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o depoimento dos agentes de segurança pública prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para fundamentar condenação, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. 8. Relevância do flagrante delito: A apelante foi capturada em flagrante delito, em posse dos objetos subtraídos, circunstância que confere especial força probatória ao conjunto de evidências. O flagrante representa a certeza visual do crime, constituindo prova de alto valor convincente. 9. Reconhecimento pela vítima: O reconhecimento inequívoco realizado pela vítima no momento da prisão, quando identificou tanto os autores quanto seus pertences recuperados, incluindo o aparelho celular que foi desbloqueado para comprovar sua propriedade, fortalece sobremaneira o conjunto probatório. 10. Confissão na fase investigativa validada: As declarações prestadas pela acusada na fase investigativa, nas quais confessou detalhadamente a prática do delito, assumem especial relevância quando corroboradas pelos elementos probatórios produzidos em contraditório judicial. Os elementos probatórios coligidos durante a fase investigativa foram devidamente confirmados e ratificados pelo depoimento testemunhal produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 11. Inexistência de fragilidade probatória: Não se vislumbra a alegada fragilidade probatória suscitada pela defesa, de forma que o acervo probatório se mostra suficiente para embasar o decreto condenatório pelo crime de furto qualificado, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Apelação criminal conhecida e não provida. Mantida integralmente a sentença condenatória. 13. Tese de julgamento: "O conjunto probatório composto por depoimento testemunhal de agente de segurança pública que participou da diligência, prisão em flagrante com apreensão da res furtiva, reconhecimento pela vítima e confissão do réu na fase investigativa, quando harmônicos e coerentes, constitui prova suficiente para fundamentar condenação pelo crime de furto qualificado, dispensando-se a prova testemunhal presencial do momento exato da subtração." APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8119498-96.2024.8.05.0001, oriundo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante GEOVANIA SILVA SANTANA e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões e termos expostos no voto que se segue. Salvador, 10 de julho de 2025.